Tribunal: TJDFT
Processo: 0717790-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717790-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OSVALDO NATSUO SACAKURA, CLEIDIOMAR PINTO DA SILVA EMBARGADO: ALESSANDRO AMARO QUESADA, ANDREIA PATRICIA DA SILVA MACEDO, AURORA CONCEICAO SANTANA GOMES, CARLOS ALBERTO DE SANTA RITTA FILHO, CELSO FREDDI, EVANDRO CARVALHO LASMAR, GALDINO SIMAS FARIAS, HITOMI IGARASHI LAGE MARTINS, ILMA LINO DE ANDRADE, JOSE DONIZETTI PACHECO, JOSE RAIMUNDO DE JESUS ANDRADE, JOSE SILVERIO LAGE MARTINS, LUIZ CARLOS GOMES DA ROCHA, MARCELLO DA COSTA GUEDES, MARCO ANTONIO ALMEIDA DEL ISOLA, MARIA ETERNA GARCIA BRAGA, MARIA DE FATIMA DINIZ DA SILVA, JOSE ELIAS DA ROCHA JUNIOR, NELSON LEITE, ONELIA DE ALMEIDA ROCHA, RAULINO DIAS DA SILVA, PAULO RIUDI NAKAMURA, RAIMUNDA BARREIRA DOS REIS, NEUZA MARIA GOMES ORTIZ, RODNEY OLIVEIRA ORTIZ, RONEIDE LUIZA DE ARAUJO, ROGERIO DA SILVA, SANDRO MASANORI TUTIDA, SEBASTIAO DUARTE FERRO, SHEILA SOARES COSTA, VERA LUCIA ALVES RODRIGUES, RICARDO SANT ANNA DE MORAES, DIOGO ALVES DE ABREU JUNIOR, JOANILA DA GRACA COSTA DE SOUZA, EDUARDO GABRIEL, ESPÓLIO DE LIANO PEDRO CORREA, CARMO ANTONIO RUSSO, DIDIMO VIEIRA GONCALVES, AMANDIO EFREM PINTO RIBEIRO, CARLOS ROBERTO CHAMELETE, FILADELFIO TURIBIO SOUSA, IVO BEZERRA ROCHA, JOSE BELISARIO DE ANDRADE E SILVA FILHO, JOSE CARLOS DE OLIVEIRA, JUAREZ DIUDINO NICOLAY JUNIOR, LUCIA MARIA DE ALMEIDA DANTAS E FRANCA, LUIZ AUGUSTO TELO BUENO, LUIZ EDUARDO TELLES MENDIZABAL, LUZIA MARIA DE JESUS BRANDAO, MARCIA DA VEIGA GALVÃO, ESPÓLIO DE OSEAS CARDOSO PAES, PAULO ROBERTO DA SILVA, PAULO TOSHIFUMI OKI, SERGIO MARQUES DA CUNHA, SONIA KAZUKO SAKAI TEIXEIRA, UMBERTO RAFAEL DE MENEZES FILHO, MARCIA CRISTINA FERRARI SAMPAIO D E S P A C H O Intime-se a parte recorrida a se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração (ID 31012600), nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator